Tribunal: TJDFT
Processo: 0727727-67.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. RESILIÇÃO. CABIMENTO. MULTA CONTRATUAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso interposto pelo réu/recorrente contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para declarar rescindido o contrato firmado entre as partes, a contar da citação, sem ônus para as partes, bem como declarar a nulidade da cláusula 12b do Título XI do contrato de honorários advocatícios, reputando-a abusiva. O Juízo de origem concluiu que a resolução do contrato é um direito da parte contratante, não havendo óbice para que seja feita a declaração com o encerramento do contrato firmado e consequente interrupção das cobranças mensais. Entendeu, também, que a cláusula 12b do Título XI é abusiva por estabelecer apenas ao contratante a obrigação de pagar multa (5 salários mínimos) em caso de desistência.
3. O recorrente alega que nos termos contratuais a atuação do escritório poderia ser feita individualmente ou em conjunto com órgãos estatais, para buscar o adimplemento do objeto contratual. Afirma que não teria medido esforços para alcançar o objeto do contrato. Aduz que no caso de revogação do mandato judicial, as verbas honorárias contratadas deveriam ser pagas. Sustenta que não teria sido comunicado sobre o interesse do recorrido em rescindir o contrato. Relata que o recorrido nunca teria sido impedido de rescindir o contrato de honorários, entretanto exige o pagamento da multa estipulada na Cláusula 12b e o débito de R$6060,00 (seis mil e sessenta), referente as mensalidades de 2019 a 2023. Pede a condenação do recorrido por litigância de má-fé.
4. Requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos deduzidos na inicial.
5. Contrarrazões apresentadas ID. 55777830. O recorrido, em síntese, rebate as razões recursais e ao final pugna pela manutenção da sentença.
6. Da análise detida dos autos é possível perceber que os serviços prestados pelo recorrente não atenderam satisfatoriamente o recorrido. Em sua inicial ele afirma que contratou os serviços do recorrente para “atuação jurídica com “escopo de restituir o status quo que anteriormente possuía no quadro funcional na CTBU – Companhia Brasileira de Trens Urbanos.”, objeto que, na interpretação dele, não incluía a ação pública de uma associação da qual ele não seria associado – Associação Nacional dos Ferroviários – ANFER.
7. De outro, lado, o recorrente aduz que a atuação do escritório poderia ser feita individualmente ou em conjunto com órgãos estatais, para buscar o adimplemento do objeto contratual.
8. Do contexto fático probatório, percebo que o recorrido demonstrou inequivocamente a intenção de rescindir o contrato após o trânsito em julgado da ação trabalhista ID. 55777526 - Pág. 1/8.
9. Sendo assim, resta evidente a falta de confiança entre os contratantes, de modo a extinguir o código moral que deve reger as relações jurídica contratuais. Por isso, entendo que não há possibilidade do contrato se sustentar fielmente.
10. É possível perceber que a continuidade dos serviços prestados pelo recorrente não atendeu satisfatoriamente o recorrido, contudo não restou comprovada nenhuma falha na prestação dos serviços daquele.
11. Todavia, em relação ao contrato de prestação de serviços advocatícios, o Superior Tribunal de Justiça - STJ já se posicionou no sentido de que “Em razão da relação de fidúcia entre advogado e cliente (considerando-se tratar de contrato personalíssimo), o Código de Ética e Disciplina da OAB (CED-OAB) prevê no art. 16 - em relação ao advogado - a possibilidade de renúncia a patrocínio sem a necessidade de se fazer alusão ao motivo determinante, sendo o mesmo raciocínio a ser utilizado na hipótese de revogação unilateral do mandato por parte do cliente (Art. 17 do CED-OAB).” (REsp 1.882.117/MS. Relatora Ministra Nancy ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/10/2020, DJe 12/11/2020). Portanto, desnecessária qualquer comprovação de falha de prestação no serviço para fundamentar a rescisão contratual. Acórdão 1440123, 07663602120218070016, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 25/7/2022, publicado no DJE: 10/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.
12. No que concerne à resolução antecipada do contrato sem o pagamento de multa, escorreita a declaração de abusividade da cláusula 12”b”, pois é direito potestativo do contratante rescindir a relação jurídico contratual sob análise. Esse também é o entendimento desta 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, senão vejamos: “...é nula a cláusula penal que estabelece multa em caso de desistência ou revogação do mandato do advogado, porquanto é direito potestativo tanto do cliente quanto do advogado, em face da relação de confiança estabelecida, a renúncia ou a revogação unilateral do mandato, não sendo possível a estipulação de multa contratual para a hipótese, respeitados os direitos de recebimento de honorários proporcionais aos serviços prestados(...).”Acórdão 1692404, 07182704520228070016, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 20/4/2023, publicado no DJE: 4/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.
13. Por último, saliento que, de acordo com a inteligência do art. 80 do CPC, cada litigante tem o dever de agir com lealdade e boa-fé no decorrer do curso processual.
14. Da análise cuidadosa dos autos, não compreendo que o recorrido tenha causado “dano ao progresso” conforme alegação do recorrente, não incidindo, portando, a multa prevista no art. 81 do CPC.
15. Dessa forma, concluo que a sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
16. CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.
17. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) do valor da causa, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.